Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES QUITADOS EM PARTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO NÃO DEFINIDO. MORA EX PERSONA. JUROS DE MORA. INTERPELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA DISTRIBUIÇÃO.
1. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159 do STF e Tema Repetitivo 622 do STJ.
2. Na hipótese em que não houver prazo inicial certo para o cumprimento de obrigação, necessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora ex persona.
3. Segundo a Lei 6.899, de 1981, não se tratando de execuções de títulos de dívida líquida e certa, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação.
4. Apelação conhecida e provida em parte.